Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701913-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO TOME DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa técnica de PEDRO TOME DA PAZ, embora intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar razões de apelação (ID 44984958). Assim, intime-se o réu pessoalmente para indicar novo advogado ou manifestar expressamente o interesse em ser assistido por defensor dativo ou público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora